Tribunal: STF
Processo: ADI 4137
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA. PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO, AO QUAL SE CONFERE A EXCLUSIVIDADE DAS FUNÇÕES DE ADVOCACIA ESTADUAL.



    1. O art. 3º, inc. III, al. b, da Lei complementar rondoniense n. 462/2008 transfere funções típicas da Advocacia Pública estadual ao ‘Assessor Especial Jurídico’.



    2. O exercício regular das atribuições constitucionalmente definidas no art. 132 deverá ser desempenhado pelos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ingressos na carreira por concurso público de provas e títulos, ressalvada a hipótese do art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    3. Constitucionalidade do art. 5º da Lei Complementar rondoniense n. 462/2008: com a supressão do cargo de ‘Assessor Especial Jurídico’, criado pelo art. 3º, inc. III, alínea b, da Lei Complementar rondoniense n. 462/2008 e disposto em seu anexo único, a norma genérica nele contida permanece válida quanto aos demais cargos então criados.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, inc. III, al. b, da Lei Complementar rondoniense n. 462/2008 e da previsão relacionada ao Assessor Especial Jurídico constante do anexo único dessa lei (CDS 17).